Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-29.2022.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-29.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALUCIR LUIZ PALUDO - CPF: 425.143.049-20 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), IZOIRA INES PALUDO - CPF: 425.166.339-04 (EMBARGADO), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (EMBARGANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (EMBARGANTE), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (EMBARGANTE), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI (EMBARGANTE), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI (EMBARGANTE), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI (EMBARGADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA NO MOMENTO – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESLINDE DA LIDE – PROCESSO QUE RETORNA PARA ANDAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A questão referente à prescrição já foi enfrentada por este TJ e foi afastada, com determinação de retorno dos autos para prosseguimento. Suscitar a questão novamente é preclusão. Não se pode decidir a mesma matéria duas vezes.

2-
Acerca de condenação por sucumbência, entendo que será dimensionada na sentença de mérito, final, terminativa, pois contra a parte embargante ainda pende o pleito de rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBAGOS DE DECLARAÇÃO 1001840-29.2022.8.11.0049

EMBARGANTES: ILSEU CHRISTIANETTI e outros

EMBARGADOS: ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ILSEU CHRISTIANETTI e outros
contra embargos de declaração em acórdão em que se
afastou a extinção do pleito de reintegração de posse, para que se integre nos autos como réu o Sr. Ivanir Christianetti, em relação à reintegração de posse, mantendo o acórdão nos demais termos, qual seja de retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão de contrato de compra e venda, com devida produção de provas.

Aduz a parte embargante que “
embora se trate de uma brilhante decisão, há contradição no r. Acórdão quanto à questão discutida em relação à prescrição, tendo em vista que já se passaram mais de 15 (quinze) anos da data em que o autor ainda possuía direito ao ingresso da ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse, conforme dispõe o art. 205 do CC
”.

Diz que “
por mais que seja possível que se integre nos autos como réu o Sr. Ivanir Christianetti, neste caso, ficou comprovado que houve a prescrição, considerando que o ingresso da ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse se deu em 14.08.2022, sendo que o termo final de pagamento foi o dia 13.07.2008, portanto a data final para o ingresso da ação se daria em 13.07.2018, razão pela qual se faz necessária a declaração do julgado deste ponto, nos seguintes termos
.”

Salienta que “
se analisarmos o dispositivo supra veremos a contradição entre a legislação vigente e o r. Acórdão, de modo que a decisão de afastar a extinção do pleito de reintegração de posse possibilitaria ao ingresso da referida ação pelos Embargados, o que está em desacordo com a legislação vigente, como já bem explanado pelos Embargantes
.”

Argumenta que “
o dispositivo que trata da referida prescrição é o art. 205, do CPC: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
.”

Defende que “
Em se mantendo o r. Acordão, ora fustigado, os Embargantes entendem que ocorrerá omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios quando esta C. Câmara entendeu pela Substituição do polo passivo da demanda qual seja os Embargantes pelo Sr. Ivanir Christianetti. Ou seja, Eminentes Desembargadores, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva por parte dos embargantes, o r. Acordão deixou de fixar os honorários advocatícios em favor dos Embargantes, como o caso requer
.”

Requer o acolhimentos dos embargos “
alterando-se o capítulo que trata do prescrição para passar a, novamente, manter o entendimento de que está prescrito o direito de ingresso da ação pelos Embargados, tendo em vista que já se passaram mais de 15 (quinze) anos desde o termo final, data que se inicia a contagem para a prescrição, que se dá em 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do CPC, no que concerne a reintegração de posse do imóvel. Requer também, seja arbitrado, considerando que foi permitido a substituição do polo passivo, para integrar o Sr. Ivanir como réu na ação, comprovando-se, assim, que os Embargantes não possuem legitimidade passiva na ação supra, entende-se que deve ser arbitrado e majorado as despesas e reembolsos, passando de 5% para 10%, em favor dos Embargantes, haja vista a formação da tríade processual
” (id. 243668160).

Em resposta dos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 246056673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ILSEU CHRISTIANETTI e outros
contra embargos de declaração em acórdão em que se
afastou a extinção do pleito de reintegração de posse, para que se integre nos autos como réu o Sr. Ivanir Christianetti, em relação à reintegração de posse, mantendo o acórdão nos demais termos, qual seja de retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão de contrato de compra e venda, com devida produção de provas.

A questão referente à prescrição já foi enfrentada por este TJ e foi afastada, com determinação de retorno dos autos para prosseguimento, em 05/12/2023:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por ALUCIR LUIZ PALUDO e outros contra sentença em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada contra JOARISSE VILELA DA SILVA e outros, em que se reconheceu a prescrição.

Na sentença, foi reconhecida a prescrição decenal, tendo em vista que houve repactuação entre as partes para pagamento até o dia 13/07/2018, termo inicial do exercício do direito de resolução do contrato, entretanto, a ação teria sido ajuizada em 14/08/2022, além do prazo de 10 anos.

O STJ tem entendimento de que o prazo para se alegar descumprimento de contrato é de 10 anos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. PERDAS E DANOS. ACESSÓRIO QUE SEGUE O REGIME DO PRINCIPAL. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal, conforme previsto no art. 205 do CC. Precedentes. 2. Hipótese em que se discute o direito à indenização decorrente de descumprimento contratual, correta a decisão que afastou a prescrição trienal e declarou a prescrição decenal. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.951.559/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Para o apelante, tal prazo não se implementou pela não escrituração, não baixa da hipoteca e não garantia da compra e venda pelas partes, o que seriam cláusulas suspensivas.

A prescrição não corre quando se pende condição suspensiva. O CC estabelece:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva; [...]”.

O art. 121 do CPC estabelece que “Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”.

Já o art. 125 dispõe que, “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

Na cláusula 5ª do contrato pende o dever de escrituração (do vendedor) ao comprador, direito real, com condição de se quitar o valor da compra, liberar restrição junto ao bando e entrega de bem que possa ficar em garantia da dívida restante a se pagar e, na cláusula 3ª, ainda ficou consignada a condição de o imóvel ser usado (a posse) pelo próprio comprador, enquanto não quite o valor do contrato e escriturado o imóvel (id. 183567689).

Assim, enquanto não implementadas as condições pelo inadimplente, não corre a prescrição, sendo condições suspensivas ao direito de escriturar o imóvel e, portanto, de garantir o direito real.

Não se pode receber o direito real sem a devida contraprestação, o pagamento e garantia, condições contratuais. O inadimplemento não pode ser causa de gerar direitos ao devedor, e liberá-lo das condições contratuais, de retirada do gravame e ceder bem a garantir o valor em aberto, sob pena de verdadeira beneficiação da própria torpeza.

Julgados em que não se aplica a prescrição, pela ocorrência da condição suspensiva:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. Pactuado em compra e venda triangular que o executado entregaria um apartamento ao exequente quando recebesse de terceiro determinado montante, há inequívoca cláusula suspensiva. 2. Enquanto não recebido o numerário, a entrega do apartamento não é exigível. Reconhecimento da pendência da condição suspensiva. 3. Embargos do devedor acolhidos, com inversão dos ônus de sucumbência. 4. Execução extinta. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1573546 DF 2013/0250908-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO SEM REGISTRO. PENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO ADITIVO DELIMITANDO A DIMENSÃO DO BEM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EFICÁCIA DO NEGÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de demanda originária que pretende a adequação da área de imóvel adquirido, nos termos do artigo 500 do Código Civil. Sentença que julgou o feito extinto reconhecendo a decadência, nos termos do artigo 501 do Código Civil (Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título). 2. Impossibilidade da contagem do prazo de decadência, uma vez que o contrato não foi registrado – impedindo de plano a observância do artigo 500, pois pendia condição suspensiva da eficácia do contrato, referente a existência de cláusula contratual que determinava a realização da elaboração de memorial descritivo do bem delimitando as dimensões do imóvel e determinava ao vendedor a transferência do bem. 3. Condição suspensiva existente que interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso I do artigo 199 do Código Civil: “Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva”. 4. Sentença cassada. 5. Prosseguimento da ação que se impõe, a fim de delimitar as provas que devem ser produzidas.” (TJ-PR - APL: 00017769220168160021 PR 0001776-92.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 10/04/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019).

Fatalmente, não pode a parte exigir a escrituração quando ainda não deu bem em garantia à dívida, condição expressa do contrato, muito menos quando não teria realizado o pagamento do devido, e não cedido meios a dar baixa à restrição, obrigações contratuais assumidas e que devem ser implementadas, tudo, com certeza, a ser mais bem aferido depois da instrução. O que se expõe é apenas a título exemplificativo, a se asseverar a não ocorrência da prescrição.

Destaca-se que, em contestação, o próprio apelado Joarisse diz que não pagou parte do que devia pela não implementação da condição imposta no contrato, que seria a escrituração.

Ressalta-se que, a parte apelada/devedora vendeu o imóvel ao terceiro Ivan Augusto Pelissari (parte, representado pelo espólio), aparentemente sem a anuência do apelante, o que também será objeto de instrução.

Sobre a justiça gratuita, a despeito de ser revogada, observa-se pela apelação e documentos solicitados por esta Relatora que o apelante é aposentado e recebe cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sendo hipossuficiente.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a prescrição, devendo o feito retornar para devido andamento, bem como retorno o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.”

Suscitar a questão novamente é preclusão. Não se pode decidir a mesma matéria duas vezes. Inclusive, no acórdão proferido em 23/07/2024 se fundamentou que
“O juiz é claro no sentido de que entendia ser o caso de prescrição, tal como na primeira sentença proferida, porém, como este TJ reformou a sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento, julgou o feito sobre fundamento diverso do da prescrição
”.

Por isso entendo não haver omissão no acórdão embargado.

Acerca de condenação por sucumbência, entendo que será dimensionada na sentença de mérito, final, terminativa, pois contra a parte embargante ainda pende o pleito de rescisão do contrato:

“
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo a sentença, extingo o feito sem mérito em relação ao pleito de reintegração de posse e
determino o retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de
rescisão do contrato de compra e venda
, com a devida produção de provas
.”

Depois, foi reconhecida a integração no feito de Ivanir, e manteve-se o retorno dos autos, desta vez sobre a reintegração e rescisão:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos, reformo o acórdão embargado, afasto a extinção do pleito de reintegração de posse, para que se integre nos autos como réu o Sr. Ivanir Christianetti, em relação à reintegração de posse,
mantendo o acórdão nos demais termos, qual seja de retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de
rescisão de contrato de compra e venda
, com devida produção de provas
.”

Assim, enquanto não se põe fim a toda a lide, não convém condenar desde logo a parte autora em honorários.

Ademais, quando julgada a apelação, a parte embargante não recorreu, vindo agora, depois de julgados primeiros embargos, opor o segundo, atacando o decidido na apelação, o que é inconveniente.

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024